Tribunal: TJMT
Processo: 1003481-93.2022.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003481-93.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA CHAO BRASILEIRO LTDA - CNPJ: 79.985.313/0001-04 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (APELANTE), MARCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - CPF: 267.284.248-57 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - CPF: 133.823.168-54 (ADVOGADO), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO – TRANSPORTE DE CARGA – CAVITAMIA (COMBUSTÃO ESPONTÂNEA) DO ALGODÃO EM PLUMA TRANSPORTADO – NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil, ao tratar do sistema de provas, determina que cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os impeditivos, modificativos ou extintivos deles decorrentes, nos termos do art. 373 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

AIG SEGUROS BRASIL S.A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Cobrança c.c Indenização por Perdas e Danos nº 1003481-93.2022.8.11.0003, ajuizada por TRANSPORTADORA CHÃO BRASILEIRO LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$416.130,00 (quatrocentos e dezesseis mil, cento e trinta reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo e de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 131743212).

Em suas razões, de Id. 131743213, a apelante aduz a legalidade da negativa do seguro, haja vista a ocorrência de cavitação ou fricção da amarração da carga.

Contrarrazões no ID. 131743216, por meio das quais a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se da inicial que a parte autora possuía junto à Requerida contratos de Seguros de RCTR-C1 e RCF-DC2, apólices de números: 087372020010654000824 e 087372020010655000588, respectivamente, com vigência entre 30 de setembro de 2020 a 30 de setembro de 2021, com LMG– LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA, no importe de R$600.000,00 (seiscentos mil reais).

A parte autora aduz que no dia 18 de agosto de 2021, as 15:00 horas, na cidade de Planaltina, Distrito Federal, no trevo de acesso entre a BR 020 e DF 100, a carga transportada pelo Segurado (algodão em pluma), fora objeto de sinistro (incêndio).

Em razão disso, procedeu com a regulação do sinistro, cuja cobertura foi negada pela ré na data de 11/12/2021, sob o argumento de que o ocorrido não estaria acobertado pela apólice, pois a carga se incendiou por cavitamia ou fricção da amarração da carga, sendo necessário o ajuizamento do presente feito.

Após a devida instrução processual, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Insurge-se a apelante desta decisão.

Pois bem.

De acordo com a regra cabe à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito e à parte ré, por outro lado, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor nos termos do art. 373 do CPC.

Sobre o tema, elucidativa é a lição de Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, volume I - Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 39ª Ed., Forense: Rio de Janeiro, 2003, pág. 376):

“Para o processo, a prova, como ensinava o grande João Monteiro, não é somente um fato processual, mas ainda uma indução lógica, é um meio com que se estabelece a existência positiva ou negativa do fato probando, e é a própria certeza dessa existência. A um só tempo, destarte, deve-se ver na prova a ação e o efeito de provar, quando se sabe, como Couture, que 'provar é demonstrar de algum modo a certeza de um fato ou a veracidade de uma afirmação'.”

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte autora juntou aos autos a apólice contratada no ID. 76483663 e 76483664, o Laudo de Perícia de Incêndio
realizado pelo Corpo de Bombeiros
no ID. 76486311 e o comprovante de pagamento da carga ID. 76486316.

Por outro lado, a requerida se limitou a argumentar que a negativa do seguro é legítima, haja vista que o incêndio ocorreu por cavitamia ou fricção da amarração da carga, juntado o laudo pericial realizado pela própria empresa.

Dito isso, para evitar tautologia desnecessário colaciono os trechos pertinentes do r. sentença,
in verbis:

“Em verdade, ao contrário, vê se que o laudo pericial lavrado pelo Corpo de Bombeiros
descartou como a causa do incêndio a combustão espontânea.

(...)

Descartando-se a hipótese de fenômeno de combustão espontânea, em vista que não foram encontrados indícios ou vestígios que se relacionassem a este evento.

Descartando-se a hipótese de fenômeno elétrico, em vista que não foram encontrados indícios ou vestígios que se relacionassem a este evento.

A perícia após uma análise no veículo destruído pelas chamas verificou que: ocorreu 01 (um) foco de incêndio, na região da parte traseira, no lado superior esquerdo da carreta, local do Foco Inicial resultado de um incêndio acidental causado por Atrito: transformação de energia mecânica em energia térmica, que ao entrar em contato com o algodão deu início ao incêndio.

A perícia levantou a hipótese do surgimento das chamas por Atrito porque, durante as investigações, percebeu que quando a carreta se movimentava iniciava o contato entre algumas barras de metal próximo ao algodão.

Esse contato entre os metais, por atrito, produziu as fagulhas, o agente ignéo, que ao entrar em contato com a carga de algodão causou o incêndio. Pelas características das chamas, e a maneira como surgiu o incêndio ficou claro que o incêndio não foi provocado de maneira intencional.

Considera-se a hipótese de ORIGEM ACIDENTAL, por atrito físico nas ferragens, pelos vestígios encontrados pelos peritos no local do incêndio.”

Portanto, verifica-se que o laudo pericial juntado nos autos realizado pelo corpo de bombeiro constatou que a causa do incêndio não decorreu de combustão espontânea. Assim, a indenização securitária é devida, conforme determinado pelo Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022